Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. Nos termos dos artigos 550 e 552, do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas é procedimento especial que possui duas fases distintas: apreciação do dever de prestar contas, por meio de decisão interlocutória; análise das contas, realizada em sentença. Quando a ação de exigir contas avança para a segunda fase do procedimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas no julgamento das contas, quando o mérito efetivamente será apreciado.